Tribunal: TJMT
Processo: 1014279-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014279-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: ALERSON COSTA DE ARRUDA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALERSON COSTA DE ARRUDA, contra ato comissivo do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 622388), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo – art. 157 § 1o, do CP.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) em caso de eventual condenação, não será estabelecido o regime prisional fechado; 4) o paciente “possui histórico de tuberculose e pneumonia”, a justificar a aplicação da Recomendação 62 do CNJ; 5) há excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em flagrante, em 7.4.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 1o, do CP.
Extrai-se da denúncia que:
“No dia 07/04/2020, por volta de 18:55h, na praça Oito de Abril, localizada na Av. Getúlio Vargas, Bairro Quilombo, nesta capital, o denunciado ALERSON subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular da marca Samsung, modelo JP Prime, de cor dourada, de propriedade da vítima Jessika Natasha Franqui da Silva. Ato contínuo, o denunciado empregou violência contra a vítima, consistente em um empurrão, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.
Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, a vítima Jessika anunciou a venda do referido aparelho celular, no endereço virtual denominado “OLX”. Na oportunidade, o denunciado ALERSON viu o anuncio e entrou em contato com a vítima, manifestando interesse em comprar o aparelho celular. Na ocasião, o denunciado se identificou para a vítima com o nome de “Paulo” e então combinou com ela de se encontrarem no local do fato, na Praça Oito de Abril.
Ao chegar ao local combinado, a vítima avistou o denunciado e então foi em sua direção, para questioná-lo se ele seria “Paulo”, o suposto interessado em adquirir o aparelho celular. Assim que a vítima se aproximou, ALERSON tomou o celular das mãos da vítima e a empurrou, tentando fugir do local em seguida. Ocorre que o pai e o marido da vítima estavam no local e conseguiram deter ALERSON.
Ao ser detido, o denunciado jogou o aparelho celular da vítima no chão, vindo a danificá-lo e, em seguida, ameaçou a vítima, dizendo que assim saísse da cadeia iria matá-la.
A polícia militar compareceu ao local e realizou a prisão em flagrante do denunciado [...].”
O juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:
“[...] considerando a gravidade do delito, aliado a renitência delitiva do autuado, entendo possível e necessário manter o acusado no cárcere.
Ademais, em análise ao pedido de liberdade formulado pela defesa onde alega que o autuado pertence ao grupo de risco, vez que estaria ainda se recuperando de pneumonia, verifico que os documentos juntados não comprovam de forma clara que o acusado de fato estaria inserido ao grupo de risco, vez que tais documentos não especificam ou esclarecem o atual estado de saúde do acusado, além disso, é possível verificar ainda que alguns documentos foram emitidos em junho de 2019.
Outrossim, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e da vítima (Fumus Comissi Delicti).
No que se refere ao periculum libertatis, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, pois no caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos de roubo majorado que ocorrem em nossa cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.
Tanto é que, no caso em tela, lamentavelmente, denota-se, por meio de consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca, que o flagrado possui vasta ficha de antecedentes criminais inclusive condenações pelos delitos de homicídio e roubo, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor, até porque, quando preso em flagrante, o autuado usava tornozeleira eletrônica.
Desta feita, entendo que estão preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 inc. I e II, do CPP.”
No dia 26.5.2020, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia nestes termos: “Considerando a ausência de modificação fática, mantenho na íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado e, indefiro o pedido formulado”.
Como se vê, o magistrado singular fundamentou a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva do paciente, o qual, inclusive, fazia uso de tornozeleira eletrônica [no dia da prisão], a aconselhar maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida.
Desse modo, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva justifica, em sede liminar, a manutenção da custódia preventiva do paciente.
Noutro giro, a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, não merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, o regime que será imposto ao paciente – sobretudo diante da aparente reincidência –, verbis:
“[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado [...].” (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)
No tocante à Recomendação 62 do CNJ, verifica-se que, além de o paciente ter 31 anos de idade e o crime imputado ser cometido com grave ameaça, o juiz singular anotou que “os documentos juntados não comprovam, de forma clara, que o acusado de fato estaria inserido ao grupo de risco”, uma vez que não “especificam ou esclarecem o seu atual estado de saúde, além disso, é possível verificar ainda que alguns documentos foram emitidos em junho de 2019”.
Nestes autos, o impetrante não apresentou qualquer documento para comprovar a aludida “debilidade de saúde” do paciente.
Assim sendo, em análise perfunctória, não se justifica a aplicação da Recomendação 62 do CNJ.
Em relação ao excesso de prazo, constata-se que o paciente está preso desde 7.4.2020 e, após o recebimento da denúncia [em 15.5.2020], a sua resposta à acusação foi analisada pelo juiz da causa no dia 26.5.2020.
Não obstante, entendo necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora, mormente para informar a atual tramitação do processo, dada a impossibilidade de acessar, em segundo grau, o sistema “PEA”, conforme certidão datada de 8.6.2020, in verbis:
“[...] certifico que, conforme Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020, a partir desta data estes autos passar a tramitar virtualmente, motivo pelo qual serão admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado PEA. Certidão gerada automaticamente pelo sistema Apolo em 09/06/2020.” (www.tjmt.jus.br)
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo de origem, o qual, inclusive, deverá informar a previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento [e se será, ou não, realizada por videoconferência] e as providências que estão sendo adotadas para se evitar desídia judicial, diante da pandemia do COVID-19.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.